Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015776-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MILTON NUNES BRANDAO - CPF: 702.025.721-61 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: MILTON NUNES BRANDÃO

AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de perícia grafotécnica, matéria que não demanda grande complexidade e sequer dispêndio de muitas horas de trabalho, em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, há que ser reduzido o valor dos honorários periciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON NUNES BRANDÃO
contra a decisão que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Antecipação de Tutela
no 1023957-77.2018.811.0041
,

ajuizada em face de
BANCO BRADESCARD S/A

que homologou o valor dos honorários
periciais em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e determinou a intimação do perito para informar a data e o local do início dos trabalhos - ID no 138603163.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, porquanto o valor dos honorários cobrados pelo especialista é demasiadamente alto, tanto é que em casos semelhantes tem-se costumeiramente arbitrado honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Assegura que a Resolução no 232/2016 do CNJ orienta aos magistrados o arbitramento de honorários de acordo com o art. 2o, contudo, no caso, o perito não justifica o valor com base nesses parâmetros, apenas argumenta que tem cobrado este valor em outros processos, bem como salienta a necessidade de responder 12 quesitos formulados pelas partes.

Assim, sob tais alegações, pugna o agravante seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam reduzidos os honorários periciais, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

A liminar recursal foi deferida - ID no
139342698.

Sem apresentação de contraminuta - ID no 142791696.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos, resume-se na aferição do acerto da decisão que
homologou o valor dos honorários
periciais em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) e determinou a intimação do perito para informar a data e o local do início dos trabalhos.

Dos autos se extrai que o agravado ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Antecipação de Tutela
no 1023957-77.2018.811.0041 em face de BANCO BRADESCARD S/A, sustentando que não possui relação jurídica com o requerido, o qual inseriu seus dados no cadastro de inadimplentes do SERASA por suposto débito inexistente.

Ao apresentar contestação, o banco alega a regularidade da contratação, impugnada pelo autor que insiste no pedido de realização de perícia grafotécnica.

Na decisão de ID no 138603163, a magistrada deferiu o pedido de
produção de prova pericial, nomeou o especialista e determinou sua intimação para a apresentação de proposta dos honorários. No ato, esclareceu que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia seria paga pela parte vencida ao final da demanda.

O perito apresentou a proposta dos honorários em R$ 6.000,00 e, após discordância de ambas as partes, o perito reduziu o valor para R$ 4.800,00.

A insatisfação de ambos os litigantes com o valor apresentado persiste, conforme se depreende das manifestações acostadas no ID no 138603163 e 138603163, entretanto, a magistrada, entendendo razoável, homologou o valor e determinou a intimação do
expert
para dar início aos trabalhos.

Descontente, recorre o autor.

Pois bem.

É cediço que o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
verbis:

Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(g.n.).

Este é exatamente o caso dos autos, onde o autor da demanda, beneficiário da gratuidade de justiça, entende necessária e pugna pela produção da prova pericial grafotécnica, contudo, discorda do
quantum
homologado pela magistrada singular em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) pretendendo a sua redução neste recurso.

À toda evidência, razão assiste ao agravante, porquanto, em que pese a qualificação do perito nomeado pelo juízo e sem desmerecer as habilidades e a
expertise
que acumulou ao longo da vida profissional, constata-se que a perícia a ser realizada não demanda complexidade, sequer dispêndio de muitas horas de trabalho, de modo que o valor apresentado não observou aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA -
VALOR DOS HONORÁRIOS DO EXPERT – REDUÇÃO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la. II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez do autor, ora agravado. III - O valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), a título de honorários do perito, não guarda relação de proporcionalidade com o labor a ser desenvolvido, consistente em perícia médica de baixa complexidade.
(N.U 1020069-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes. (
N.U 1015874-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Desse modo, tratando-se de perícia grafotécnica, constatada
a exorbitância dos honorários periciais, cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.

Com efeito, atenta às peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, de se concluir que o valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos a serem realizados pelo perito judicial nestes autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS (ART. 99, 2o, CPC) EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE DECLARADA HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada a hipossuficiência pelo recorrente, deve ser indeferido o requerimento de justiça gratuita. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
(N.U 1008570-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA — HONORÁRIOS DO PERITO — PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR — RESPONSABILIDADE DO ESTADO — LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA — ARTIGO 95, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE. PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO — ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO APLICAÇÃO. A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução. Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública. Recurso provido em parte.
(N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

C
om essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor dos honorários do perito do juízo para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022